Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE ESCALA DE REVEZAMENTO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em que o recorrente aponta omissão na análise do pedido de uniformização de jurisprudência sobre o tema em julgamento, a legalidade da Portaria 199/2014 da Secretaria de Estado de Saúde do DF.
2 – Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Oportunidade. O pedido de uniformização de jurisprudência visa harmonizar a divergência de interpretação acerca de direito material, estabelecendo a tese jurídica aplicável ao caso concreto, com caráter eminentemente preventivo, devendo ser apresentada antes do julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. É, pois, inviável o pedido formulado após o julgamento do recurso inominado, eis que apresenta pretensão de natureza modificativa do acórdão proferido pela Turma Recursal, o que se mostra manifestamente contrário à norma de regência e à jurisprudência da Turma de Uniformização. Nesse sentido: (Acórdão n.741356, 20120111549166UNJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, Turma de Uniformização, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 05/12/2013. Pág.: 249). Assim, é inviável o pedido de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento do recurso inominado. (07044170420198070006 - (0704417-04.2019.8.07.0006 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal).
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.